Tribunal: TJDFT
Processo: 0746733-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746733-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Atrium Dargent Agravada: JFE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo condomínio edilício Atrium Dargent contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0700129-28.2019.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator